Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Deixando o autor de se desincumbir do ônus processual a ele imposto, relativamente à comprovação do fato constitutivo do seu direito, não há como ser acolhida a pretensão de condenação da parte ré ao pagamento do valor indicado na inicial, impondo-se a improcedência do pedido.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.